Tribunal: TJES
Processo: 5001865-71.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Dano simples
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001865-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001865-71.2023.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000114-44.2023.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
12
/01/2023
, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge da denúncia (ID nº 4364984) que, no período de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, em horário não determinado, no Bairro Conceição, Linhares/ES, o denunciado LEANDRO ENGELHARDT DA SILVA, em concurso com outras duas pessoas, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 30 (trinta) colunas prontas, de propriedade da vítima EDIMA ANA PESSOTI DE JESUS (fato 01).

Consta, ainda, que a vítima acionou a Polícia Militar e relatou que andarilhos haviam subtraído 30 (trinta) “ferragens para construção prontas” que estavam guardadas em sua obra, ocasião em que a guarnição realizou patrulhamento e logrou êxito em abordar um casal de andarilhos. Na oportunidade, o denunciado Leandro confirmou haver subtraído, juntamente com outros dois amigos, o referido material de construção, informando que vendeu parte dos produtos do crime para o comércio "Reciclados Céu Azul", de propriedade do acusado VINÍCIUS DE SOUZA LAUDENCIO.

Outrossim, relata a peça informativa que, no dia 10/01/2023, o denunciado VINÍCIUS expôs à venda, no exercício de sua atividade comercial no imóvel denominado "Reciclados Céu Azul", 05 (cinco) colunas prontas, que devia saber tratar-se de produto de crime
(fato 02)
. Durante a investigação do crime de furto (fato 01), a guarnição da Polícia Militar compareceu no referido estabelecimento comercial, juntamente com o denunciado Leandro, e localizou 05 (cinco) colunas prontas, que posteriormente foram reconhecidas pelo genro da vítima como sendo de propriedade da referida.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

Quanto ao
perigo do estado de liberdade,
verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o risco concreto de reiteração criminosa.

Com efeito, o Paciente possui contra si
condenaç
ão
crimina
l
pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, no art. 309, do CTB e no artigo 330, do CP, transitada em julgado em 18/09/2019,
tendo cometido
a nova infração durante o cumprimento da pena
(Execução nº 2000368-70.2019.8.08.0014), o que é suficiente para fundamentar a cautelar extrema, por demonstrar risco de reiteração delitiva (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, registro que, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/4/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001865-71.2023.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS DE SOUZA LAUDENCIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerando que o Paciente possui contra si condenação criminal pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, no art. 309, do CTB e no artigo 330, do CP, transitada em julgado em 18/09/2019, tendo cometido a nova infração durante o cumprimento da pena.

2.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.